Tribunal: STJ
Processo: 0700420-88.2020.8.02.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141320 - AL(2025/0502733-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR ANTONIO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que
Súmula 7/STJ
o recurso especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
que exige a observância da dialeticidade recursal.
Súmula 182/STJ,
5. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um
cotejo analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente
a impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP,
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55729373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0da82b2d-1b98-426f-896c-26c278e8a48a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55729373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0da82b2d-1b98-426f-896c-26c278e8a48a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3141320 - AL(2025/0502733-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR ANTONIO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica aos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que
Súmula 7/STJ
o recurso especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
aplicação da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
que exige a observância da dialeticidade recursal.
Súmula 182/STJ,
5. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um
cotejo analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente
a impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55729544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:48
Código de Controle do Documento: 99cc0588-bcba-435a-aa41-daaf23bbfe50

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP,
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDEMIR ANTONIO DA
contra decisão monocrática de minha relatoria que, pelo óbice da
CONCEICAO
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-
Súmula 182/STJ,
STJ, fls. 310 - 313).
Em suas razões, o recorrente afirma que, diversamente do que concluiu a decisão
agravada, as razões declinadas no agravo em recurso especial demonstraram que a controvérsia é
eminentemente jurídica, consistente na revaloração das provas e na correta qualificação jurídica
dos fatos, e não no reexame do conjunto fático-probatório. Afirma, ainda, que a decisão
agravada adotou rigor formal excessivo, impedindo o exame de questão relevante, pois a defesa
teria realizado o necessário cotejo entre os fatos delineados no acórdão recorrido e as teses
jurídicas apresentadas.
No mais, reitera a tese de insuficiência probatória para a condenação pelo crime de
estupro de vulnerável, sustentando violação aos arts. 155 e 386, VII, do CPP e ao
-A do
art. 217
CP, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem a
devida corroboração por outros elementos de prova, inexistindo suporte técnico, pericial ou
testemunhal idôneo.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destaquei no julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem pautou-se na incidência da
fundamento que não
Súmula 7/STJ,
foi infirmado nas razões do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55729544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:48
Código de Controle do Documento: 99cc0588-bcba-435a-aa41-daaf23bbfe50

O agravo afirma que o recurso especial pretende revaloração jurídica da
controvérsia, a repetir teses de mérito, sem demonstrar, de modo individualizado, por que a
modificação pretendida independe de reexame do acervo probatório ou se ancora em fatos
incontroversos.
A invocação de que o conjunto probatório demonstra a insuficiência de provas para
amparar a condenação, em detrimento das conclusões vertidas pela Corte de origem a partir da
análise não apenas do relato da vítima, mas do depoimento das demais testemunhas, revela a
pretensão de revolver provas, o que não satisfaz a dialeticidade exigida e não supera o óbice
sumular.
Dessa forma, não basta dizer que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo
analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna
insuficiente a impugnação da aplicação da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
Documento eletrônico VDA55729544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:48
Código de Controle do Documento: 99cc0588-bcba-435a-aa41-daaf23bbfe50

(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:48
Código de Controle do Documento: 99cc0588-bcba-435a-aa41-daaf23bbfe50

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0502733-3
AREsp 3.141.320 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07004208820208020047 7004208820208020047
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR ANTONIO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDEMIR ANTONIO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845551<14089908@
2025/0502733-3 - AREsp 3141320 Petição : 2026/0023955-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:09:16
Código de Controle do Documento: F937CB83-CCB7-4485-8B1B-17F6161A71A7